Tribunal: TJDFT
Processo: 0743199-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0743199-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL PEREIRA COSTA IMPETRANTE: JUNIO MIGUEL BATISTA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Junio Miguel Batista de Souza, advogado inscrito na OAB/DF n° 48.394, com pedido liminar, cujo objeto é a revogação da prisão preventiva do paciente GABRIEL PEREIRA COSTA, decretada nos autos do Processo no 0739691-34.2025.8.07.0001, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas, o risco de reiteração criminosa, a elevada capacidade de articulação e mobilização de recursos para continuidade das atividades ilícitas e a possibilidade real de ocultação ou destruição de provas, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Em seu arrazoado, o impetrante alega que a única prova de indício de participação do paciente seria o número de telefone dele sendo enviado de um investigado para o outro, não havendo nos autos do inquérito policial qualquer conversa entre Gabriel e outro investigado. Argumenta que a suposta compra de 10 kg de drogas seria uma suposição por parte da autoridade policial, porque não há nas conversas de rede social nenhuma mensagem por parte do paciente. Defende que a investigação não demonstrou que o paciente possui bens e valores, não foi encontrado dinheiro em sua posse, trabalha de motorista de Uber e completa sua renda como ajudante de entrega com seu pai. Sustenta que o paciente não possui antecedentes criminais e sua prisão preventiva não ajudaria em nada na investigação, tendo apenas o efeito inverso. Assim a revogação da prisão temporária seria a melhor decisão para contribuição com a investigação já que o paciente se comprometeria a comparecer a todos os atos processuais de livre e espontânea vontade. Assim, o impetrante requer liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva. É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Não é o caso dos autos. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão, prolatada em 16/09/2025, que decretou a prisão preventiva do ora paciente que estava preso temporariamente no curso da “Operação Column” da Polícia Federal, que tem por objetivo investigar a suposta existência e atividade de uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes e à lavagem de capitais (ID 76978499). A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “(...) No caso em análise, a prova da existência da infração penal está delineada nos elementos colhidos no procedimento investigatório, notadamente o relatório policial constante do ID n. 244366823, na representação complementar de ID n. 249927912 e relatório de ID n. 249927913, os quais apontam a existência de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e à lavagem de capitais, com base de atuação no Distrito Federal e entorno, estruturada e especializada na aquisição consorciada e distribuição de drogas, bem como na dissimulação da origem de recursos ilícitos. A prisão preventiva dos investigados GABRIEL PEREIRA COSTA, WESLEY AMORIM DA SILVA e RICARDO PEREIRA CAPATI encontra amparo na gravidade concreta das condutas imputadas, no risco de reiteração criminosa, na elevada capacidade de articulação e mobilização de recursos para continuidade das atividades ilícitas e na possibilidade real de ocultação ou destruição de provas, o que comprometeria o curso regular da investigação. Destaca-se que GABRIEL PEREIRA COSTA é apontado como um dos principais compradores vinculados à organização criminosa. Em determinada ocasião registrada, teria tratado diretamente com MARCELO a aquisição de mais de 10 kg da droga denominada skunk, cuja entrega em tese ocorreu na residência de IGOR DE MELO BARBOSA (ID n. 244366820, pág. 19). Aliado a isso, verifica-se que a deflagração da fase ostensiva das investigações, ocorrida em 19/08/2025, possibilitou a colheita de diversos elementos de informação relevantes para o deslinde das hipóteses criminais investigadas. Como salientado pela Autoridade Policial, o acervo obtido evidencia, de forma clara, que os investigados, de modo deliberado e reiterado, dedicam-se à prática de comércio ilícito de drogas, exercendo papéis de relevo na dinâmica operacional do grupo criminoso (ID n. 249927912), o que é corroborado pelos Relatórios de Análise de Polícia Judiciária que instruem a representação (ID n. 249927913). Pelo que consta, GABRIEL PEREIRA COSTA permanece foragido desde a deflagração da fase ostensiva, circunstância que denota inequívoca intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Sua condição reforça o risco concreto de prejuízo à investigação, além de ofender diretamente a ordem pública, diante da gravidade das condutas atribuídas. (...) Diante desse panorama, resta clara a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo a medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Diante desse cenário, observa-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se, neste momento, suficiente e adequada para proteger os bens jurídicos tutelados, conforme determina o art. 282, inciso I, do CPP. A prisão preventiva apresenta-se como a única medida proporcional à gravidade concreta dos fatos, diante da atuação reiterada dos investigados em práticas criminosas que violam de forma intensa o ordenamento jurídico. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o periculum libertatis não se confunde com mera possibilidade abstrata de reiteração delitiva. Exige-se a probabilidade concreta de que o investigado volte a delinquir, demonstrada pelas circunstâncias do crime e pelos elementos colhidos durante a investigação. No caso dos autos, tal probabilidade é evidenciada pela ousadia dos investigados, pela estrutura da organização criminosa e pela continuidade delitiva, o que exige resposta cautelar firme e proporcional. O tráfico de drogas, por sua natureza, representa grave ameaça à ordem pública e à paz social, sendo reconhecido como crime de elevado potencial lesivo. Além de fomentar a violência, atinge a coletividade de forma difusa, justificando a atuação enérgica do Estado para neutralizar sua disseminação”. Em juízo de cognição sumária, a decisão apresenta fundamentação idônea e os elementos dos autos de origem corroboram o entendimento do magistrado acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar por se encontrarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tudo com o intuito de preservar a integridade da apuração, bem como pela gravidade da imputação atribuída ao ora paciente. As circunstâncias em análise apontaram para o exercício criminoso de modo estruturado e, como destacado pela decisão atacada, apontam a existência de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e à lavagem de capitais, com base de atuação no Distrito Federal e entorno, estruturada e especializada na aquisição consorciada e distribuição de drogas, bem como na dissimulação da origem de recursos ilícitos. Nesse contexto, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida para assegurar a ordem pública, considerando a periculosidade dos crimes praticados e a gravidade concreta da conduta. Ademais, observa-se que, a medida em que as investigações avançam, a polícia, o Ministério Público e o juiz de origem, com base nos elementos concretos já apurados, vão individualizando a conduta de cada participante investigado. Observa-se que, na mesma decisão recorrida, foram revogadas as prisões temporárias de vários envolvidos sendo decretada a preventiva do paciente e de outros investigados. A simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela gravidade da conduta. Dessa forma, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade impetrada apresentou fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser mantida, mensurando de forma adequada as circunstâncias fáticas, inclusive destacando que, no caso, medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para impedir a tendência criminosa demonstrada por alguns dos envolvidos, ressaltando-se, inclusive, que o paciente está foragido desde a deflagração da fase ostensiva da operação, demonstrando a intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Portanto, recomenda-se a manutenção, ao menos em juízo de caráter provisório, da prisão preventiva decretada no processo originário, de modo que estão presentes as hipóteses autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal. Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-seas informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator